Tribunal: TJSP
Processo: 1015276-90.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Furto de celular no interior do supermercado réu. Objeto que estava no bolso lateral da mochila da autora. Dever de segurança imposto ao fornecedor que exclui o dever de guarda e vigilância pelo consumidor de seus objetos pessoais. Excludente configurada. Exegese do art. 14, §3o,

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Furto de celular no interior do supermercado réu. Objeto que estava no bolso lateral da mochila da autora. Dever de segurança imposto ao fornecedor que exclui o dever de guarda e vigilância pelo consumidor de seus objetos pessoais. Excludente configurada. Exegese do art. 14, §3o, II, do CDC. Precedentes da Corte. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015276-
90.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante JOSEFA DANTAS
AMARANTE, é apelado CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015276-90.2018.8.26.0562 -Voto no 13.338
2
COMARCA:
SANTOS
APELANTE:
JOSEFA DANTAS AMARANTE
APELADO:
CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
VOTO N.o 13.338
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA
C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Sentença de improcedência. Furto de celular no
interior do supermercado réu. Objeto que estava no bolso
lateral da mochila da autora. Dever de segurança imposto ao
fornecedor que exclui o dever de guarda e vigilância pelo
consumidor
de
seus
objetos
pessoais.
Excludente
configurada. Exegese do art. 14, §3o, II, do CDC.
Precedentes da Corte. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória
por danos materiais e morais, julgada improcedente, condenando a autora a pagar
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios dos patronos do réu,
arbitrados em 20% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Apela a autora (fls. 228/235) arguindo, preliminarmente,
cerceamento de defesa, pois o ônus de provar que a autora não foi furtada era do
réu. Sustenta, no mérito, que estava fazendo compras dentro do estabelecimento
do réu, com a mochila colada ao corpo quando, no momento em que verificava o
preço do arroz, sentiu uma pessoa esbarrando e quando chegou ao caixa
constatou que o aparelho celular não estava mais no bolso lateral da mochila.
Afirma que o réu nada fez na ocasião. Insiste que zelava por seus pertences,
estando o aparelho grudado ao corpo. Entende que a responsabilidade é do réu, o
qual deverá lhe indenizar pelos danos materiais e morais sofridos. Pugna pela
reforma da sentença.
Recurso tempestivo e isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015276-90.2018.8.26.0562 -Voto no 13.338
3
Contrarrazões a fls. 238/245.
Recebe-se o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo
(art. 1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
O recurso da autora não merece provimento.
Primeiramente, salienta-se que a preliminar arguida no
recurso confunde-se com o próprio mérito e será com ele analisada.
Consta da inicial que, em 09/06/2018, por volta das 19h, a
autora estava fazendo compras no estabelecimento do réu com o aparelho celular
no bolso lateral da mochila, a qual, por sua vez, encontrava-se colada ao corpo.
Afirma que, quando verificava o preço do arroz, sentiu uma pessoa esbarrando e
quando chegou ao caixa percebeu que o aparelho telefônico não estava mais no
bolso da mochila. Pugna pelo ressarcimento do valor pago pelo aparelho e
indenização por danos morais, reconhecendo-se, assim, a responsabilidade do réu
(fls. 01/09).
A despeito da inegável relação de consumo havida entre as
partes, não há como reconhecer a responsabilidade do réu pelos acontecimentos
narrados.
Trata-se de típico caso de responsabilidade pelo fato do
produto ou serviço enquadrado nos artigos 12 a 17, do CDC. Na hipótese, aduz a
autora que a falha na prestação dos serviços pelo réu lhe causou os danos
narrados, no caso, o furto do aparelho celular no interior do estabelecimento do
réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015276-90.2018.8.26.0562 -Voto no 13.338
4
Todavia, a responsabilidade objetiva do prestador de
serviços referente ao dever de garantir a segurança do consumidor não alcança os
objetos pessoais, os quais devem permanecer sob a vigilância e guarda do
consumidor, à míngua de dever legal de segurança absoluta imposto ao
fornecedor.
No caso, a própria autora afirma que o aparelho celular
estava no bolso lateral da mochila e que, depois de sentir uma pessoa esbarrando,
ainda olhou, achou estranho, mas não viu nada (fls. 02). Assim, realmente não
cuidou de forma satisfatória de seus pertences, constatando-se que o infortúnio
ocorreu por sua culpa exclusiva.
Desse
modo,
está
excluída
a
responsabilidade
do
fornecedor, à luz do determina o art. 14, §3o, II, do CDC, sendo inócua a produção
de outras provas.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Indenização por
danos materiais e morais. Furto de celular nas dependências do
estabelecimento comercial. Ação julgada improcedente. Alegação
de falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva que
não afasta o dever de guarda e cuidado em relação aos objetos
pessoais. Dever de indenizar inexistente. Recurso desprovido, com
observação. O dever de segurança dos clientes que frequentam o
estabelecimento não tem alcance absoluto, de proteção dos
objetos pessoais, que devem permanecer sob a guarda e estrita
vigilância do próprio cliente, não havendo como imputar
responsabilidade à ré.
(TJSP; Apelação Cível 1034238-58.2019.8.26.0100; Relator
(a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/08/2019; Data de Registro: 06/08/2019)
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - FURTO DE CELULAR DO
INTERIOR DA BOLSA EM ESTABELECIMENTO DA EMPRESA
REQUERIDA

INDENIZAÇÃO
INDEVIDA
-
SENTENÇA
MANTIDA APELAÇÃO NÃO PROVIDA
(TJSP; Apelação Cível 1121410-72.2018.8.26.0100; Relator
(a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/04/2020; Data de Registro: 16/04/2020)
Prestação de serviços Reparação de danos materiais e morais
Furto de celular no interior do supermercado
Desídia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015276-90.2018.8.26.0562 -Voto no 13.338
5
negligência do consumidor - Ausência de responsabilidade do
estabelecimento - Improcedência mantida Improvimento.
(TJSP; Apelação Cível 1012745-88.2019.8.26.0564; Relator
(a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/06/2020; Data de Registro: 11/06/2020)
AÇÃO INDENIZATÓRIA
Responsabilidade civil - Furto de
aparelho celular da autora no estabelecimento das rés
R.
sentença
de
improcedência

Insurgência
da
autora

Descabimento Dever de vigilância sobre pertences pessoais que
cabe ao consumidor Serviço prestado pelas rés que não tem
relação com a guarda de objetos pessoais da autora Inteligência
do art. 14, §3o, II, do CDC - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1022748-73.2017.8.26.0564; Relator
(a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 07/06/2019; Data de Registro: 07/06/2019)
Sendo assim, a sentença deve ser integralmente mantida.
A despeito da manutenção da sentença, deixo de majorar
os honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que já fixados no
máximo legal, consoante determina a parte final do dispositivo citado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator